Tribunal: TJSP
Processo: 2104256-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Pretensão inicial à rescisão do contrato de compra. Probabilidade do direito. Contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária. Impossibilidade, todavia, de sujeição ao regime dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997, na medida em que não houve

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. TUTELA DE URGÊNCIA. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Pretensão inicial à rescisão do contrato de compra. Probabilidade do direito. Contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária. Impossibilidade, todavia, de sujeição ao regime dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997, na medida em que não houve inadimplência, nem constituição do mutuário em mora. Precedentes. Probabilidade, ainda, do direito em rescindir o contrato (Súmula 1, TJ-SP). Descabimento da manutenção da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas. Vedação, por consequência, à negativação em órgãos de proteção ao crédito. Recurso não provido.